Tribunal: STF
Processo: ARE 1452140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA.



    PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28) - TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADO QUE GUARDA/TEM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA, BEM COMO BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS APETRECHOS - DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS BUSCAS NO IMÓVEL - EXEGESE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DO § 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 QUE AUTORIZAM DETERMINAR O DESTINO COMERCIAL DA DROGA E NÃO PARA O CONSUMO PESSOAL - QUALIDADE DE USUÁRIO QUE, ADEMAIS, NÃO AFASTARIA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO - CONDENAÇÃO ESCORREITA.



    I - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado pelos relatos dos agentes públicos, munidos de mandado de busca e apreensão, lograram êxito na apreensão de considerável quantidade de maconha e diversos apetrechos -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.



    II - O tráfico de drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, prescinde da efetiva constatação da mercancia ilícita, bastando para tanto a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, como guardar/ter em depósito.



    III - Demonstrada a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, consoante orienta o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/06, indevida a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio (nesse sentido, TJSC: ACr n. 0010844-33.2019.8.24.0023, rel. Des. Norival Acácio Engel, j. em 07.12.2021; ACr n. 5004891-17.2020.8.24.0007, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 21.10.2021).



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - PENA-BASE MAJORADA EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE DELITO ENQUANTO RESPONDIA OUTRA AÇÃO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    A prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra a elevada culpabilidade da conduta do Agente e autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 13.12.2022).



    PRETENSO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO QUE AFIRMA POSSE EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO E NÃO CONFESSA O TRÁFICO - PLEITO SUBSEQUENTE DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM A REINCIDÊNCIA PREJUDICADO.



    Nos moldes da Súmula n. 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.



    REGIME INICIAL DE PENA - ALMEJADO ABRANDAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA QUE IMPEDEM A REFORMA.



    Estabelecida a pena privativa de liberdade acima de 04 anos de reclusão e verificada a reincidência, inviável se mostra a fixação de regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, "b", do CP.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente